Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-31.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-31.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (APELADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), MOISES DIAS DA SILVA - CPF: 034.661.001-00 (ADVOGADO), VIVIANNE PRADO MACHADO RODRIGUES - CPF: 023.139.971-54 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com exclusão de registro no SERASA, indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente dívida de cheque especial já quitada, determinar a exclusão da cobrança e da oferta de acordo do cadastro restritivo e condenar as rés ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco cedente possui legitimidade passiva após a cessão do crédito à empresa cessionária; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação é adequada na ausência de condenação pecuniária líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do cedente quando o crédito transferido é inexistente ou já quitado, permanecendo sua responsabilização por ato ilícito decorrente da falha na prestação do serviço.

4. O banco responde solidariamente com a cessionária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e ter dado causa à cobrança indevida.

5. A comprovação de quitação anterior do débito evidencia a irregularidade da cessão e legitima a permanência do banco no polo passivo.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade econômica do devedor e a gravidade da conduta.

7. O valor da astreinte fixado em R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional, adequado e suficiente para garantir a efetividade da decisão, sem configurar excesso.

8. A fixação de honorários sobre o valor da condenação é inadequada quando inexistente condenação pecuniária líquida ou expressivo proveito econômico.

9. Em tais hipóteses, os honorários devem ser arbitrados por equidade, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a baixa expressão econômica da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cedente permanece responsável por crédito indevido cedido, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando apta a compelir o cumprimento da obrigação.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando inexistir condenação pecuniária líquida ou proveito econômico relevante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 286; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 537; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001279-31.2020.8.11.0004.

BANCO DO BRASIL S.A. X PAULO SILLAS LACERDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade De Débito c/c Exclusão da Oferta de Acordo Lançado no Serasa c/c Indenização de Danos Morais c/c Repetição do Indébito nº. 0001279-31.2020.8.11.0004, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR inexistente o débito referente a cobrança de cheque especial no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), que foi pago no ano de 1997, além de ter sido objeto de acordo nos autos da Ação de cobrança nº 1374-57.2003.811.0004; 2) DETERMINAR que as requeridas retirem a dívida e a oferta de acordo do sistema SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 111725960).

Irresignado, o apelante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o crédito foi cedido à Ativos S.A., empresa com personalidade jurídica autônoma, que passou a deter exclusivamente os direitos creditórios e a responsabilidade pela cobrança.

Argumenta que a multa fixada em R$ 10.000,00 é desproporcional e não observa o princípio da razoabilidade, devendo ser revogada ou, subsidiariamente, reduzida.

Alega que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor da condenação, mas não houve condenação em valor pecuniário determinado, o que impossibilita o cálculo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar ou reduzir a multa aplicada; ou readequar os honorários advocatícios (ID 111725965).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 111725974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, a controvérsia recursal concentra-se, inicialmente, na verificação da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, em razão da cessão do crédito à Ativos S.A.

Pois bem.

A cessão de crédito, embora constitua negócio jurídico válido e regularmente disciplinado pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, implica a transferência da titularidade do crédito ao cessionário, com todos os seus acessórios e garantias.

Todavia, tal operação não afasta a responsabilidade do cedente quando se constata que o crédito cedido é inexistente, indevido ou já se encontrava quitado, hipótese em que subsiste sua responsabilização pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que o autor firmou acordo judicial anterior com o Banco do Brasil, tendo o débito sido integralmente adimplido. Ainda assim, o crédito foi posteriormente cedido à Ativos S.A., que passou a promover cobranças indevidas. Tal circunstância evidencia que a instituição financeira, ao ceder crédito já quitado, incorreu em ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

Nessa linha, a responsabilidade do Banco do Brasil não se afasta com a cessão, pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente quando verificada prestação defeituosa do serviço.

Assim, permanece o Banco do Brasil legitimado para responder pelos prejuízos decorrentes da cessão irregular, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada essa questão, passa-se à análise da multa cominatória.

Como cediço, as “astreintes” possuem natureza coercitiva e destinam-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme prevê o artigo 537 do Código de Processo Civil. “Verbis”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No entanto, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, trata-se de obrigação de não fazer consistente na cessação de cobranças indevidas relativas a débito já quitado.

O apelante, instituição financeira de grande porte, detém elevada capacidade econômica, circunstância que exige a fixação de multa apta a produzir efetivo efeito coercitivo.

Além disso, a manutenção de cobranças indevidas, mesmo após a comprovação da quitação, revela gravidade acentuada, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade do autor, que enfrentava delicado quadro de saúde em razão de transplante de fígado, sendo submetido a cobranças indevidas de caráter constrangedor.

Soma-se a isso o fato de que, conforme alegado nas contrarrazões, as cobranças persistiram mesmo após a prolação da decisão judicial, evidenciando resistência ao cumprimento da ordem e reforçando a necessidade de medida coercitiva eficaz.

Nesse contexto, a multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, mostra-se adequada, razoável e proporcional.

Com efeito, trata-se de valor moderado, que não implica enriquecimento sem causa, mas que, pelo seu acúmulo progressivo, revela-se suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, além de cumprir função pedagógica, desestimulando práticas abusivas por parte de instituições financeiras e empresas de recuperação de crédito.

Aliás, importa destacar que a limitação ao teto máximo demonstra, inclusive, a cautela do juízo de origem em equilibrar a efetividade da medida com a vedação ao excesso.

Ressalte-se, ainda, que o §1º do artigo 537 do CPC autoriza a revisão do valor da multa, caso se torne insuficiente ou excessiva, de modo que eventual necessidade de ajuste poderá ser analisada oportunamente, na fase de cumprimento de sentença, à luz das circunstâncias concretas.

Diante disso, não há motivo para alteração da penalidade fixada, devendo ser mantida a multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante ao sustentar a inadequação da fixação em percentual sobre o valor da condenação, uma vez que a sentença não impôs condenação em quantia certa, limitando-se a declarar a inexistência de débito no valor de R$ 660,00 e a fixar multa coercitiva.

Em hipóteses como a dos autos, em que o proveito econômico é reduzido e não há condenação líquida, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em conta a natureza da demanda, a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de tramitação do processo e a baixa expressão econômica do proveito obtido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, a serem suportados pelas rés Banco do Brasil e Ativos S/A, na proporção de 50% para cada uma, em observância ao disposto no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026